Tribunal: TJDFT
Processo: 0746711-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0746711-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEREZINHA SOARES DA SILVA, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta processual (0701360-11.2020.8.07.0016), ao Juízo de origem verificou-se que não existe decisão/despacho que trate de impugnação dos cálculos em relação a credora TEREZINHA SOARES DA SILVA, conforme petição de ID 25758511. No entanto, consta que o determinação de manifestação da contadoria judicial sobre os cálculos apresentados (ID. Num. 72939488), por se tratar de verba que sairá dos cofres públicos (ID 92016579, do PJ-e 0701360-11.2020.8.07.0016). Existe a juntada de certidão pela Contadoria Judicial com novos cálculos para a credora TEREZINHA SOARES DA SILVA (ID 92275078). Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios e no adiantamento preferencial constitucional, nada a prover quanto ao pedido da credora TEREZINHA SOARES DA SILVA de ID 25758511. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o recebimento da requisição retificadora, oficie-se ao Juízo Natural solicitando o envio do referido documento. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac